Tribunal: TJDFT
Processo: 0709479-31.2019.8.07.0004
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO EMERGENCIAL. INTERNAÇÃO. AUTORIZAÇÃO INDEFERIDA. PRAZO DE CARÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. SÚMULA 597/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica estabelecida entre a empresa operadora de plano de saúde e o beneficiário é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Súmula 608/STJ.
2. A Lei n. 9.656/98 prevê, em seus artigos 12, inciso V, alínea c, e 35-C, prazo máximo de carência de 24 horas para cobertura dos casos de urgência e emergência, em caráter obrigatório.
3. “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.” Súmula 597 do STJ.
4. A recusa indevida de cobertura pela operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento médico de urgência em hospital/clínica credenciada gera direito ao ressarcimento a título de dano moral, pois agrava sobremaneira a situação em que se encontra o paciente, já combalido.
5. In casu, levando-se em conta o princípio da razoabilidade, e considerando-se a condição pessoal do requerente e a capacidade financeira da ré, além da natureza do dano causado, mostra-se apropriada a quantia fixada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na medida em que servirá para amenizar o sofrimento da ofendido e atenderá, de igual modo, o sentido punitivo da indenização.
6. Recurso de Apelação conhecido e não provido.